Tribunal: STJ
Processo: 0227765-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013337 - MG (2025/0227765-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMINHO LIMA
ADVOGADA
: GLEICIANE PEREIRA - MG162709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, pela superveniência do trânsito em julgado da condenação e por não
corpus
vislumbrar ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. A defesa busca a reforma da decisão para restabelecer a decisão de primeiro grau
que reconheceu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alegando que o Tribunal de origem afastou o tráfico
privilegiado com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas e na
existência de munições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e variedade de drogas,
juntamente com a apreensão de munições, são suficientes para afastar a aplicação do
redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de que o réu não se dedicava
a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem entendeu que a dedicação do paciente a atividades criminosas
foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de grande quantidade e
variedade de drogas e munições, bem como notícias de seu envolvimento na prática
do tráfico, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade e variedade de drogas,
isoladamente, não afastam o redutor do tráfico privilegiado, mas a dedicação a
atividades criminosas foi evidenciada no caso concreto.
6. O reexame das conclusões da Corte de origem esbarra no óbice do reexame fático-
probatório, sendo inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada
por elementos concretos, justificando o afastamento do tráfico privilegiado. 2. O
reexame fático-probatório é inviável na via do habeas corpus".
Documento eletrônico VDA50886663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: b9b056a9-2f22-4ec2-b094-089718a4d267

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
AgRg no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
4/2/2025
13/2/2025
HC n. 780.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/11/2022
21/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50886663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 09:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: b9b056a9-2f22-4ec2-b094-089718a4d267

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013337 - MG (2025/0227765-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMINHO LIMA
ADVOGADA
: GLEICIANE PEREIRA - MG162709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, pela superveniência do trânsito em julgado da condenação e por não
corpus
vislumbrar ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. A defesa busca a reforma da decisão para restabelecer a decisão de primeiro grau
que reconheceu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alegando que o Tribunal de origem afastou o tráfico
privilegiado com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas e na
existência de munições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e variedade de drogas,
juntamente com a apreensão de munições, são suficientes para afastar a aplicação do
redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de que o réu não se dedicava
a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem entendeu que a dedicação do paciente a atividades criminosas
foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de grande quantidade e
variedade de drogas e munições, bem como notícias de seu envolvimento na prática
do tráfico, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA50522749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:39
Código de Controle do Documento: 7a961b20-db96-4d94-be9e-51e43a76221e

5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade e variedade de drogas,
isoladamente, não afastam o redutor do tráfico privilegiado, mas a dedicação a
atividades criminosas foi evidenciada no caso concreto.
6. O reexame das conclusões da Corte de origem esbarra no óbice do reexame fático-
probatório, sendo inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada
por elementos concretos, justificando o afastamento do tráfico privilegiado. 2. O
reexame fático-probatório é inviável na via do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
AgRg no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
4/2/2025
13/2/2025
HC n. 780.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/11/2022
21/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL RAMINHO LIMA contra
a decisão da Presidência, que indeferiu liminarmente o presente
por ter
habeas corpus,
sido impetrado contra acórdão com trânsito em julgado da condenação e por não
vislumbrar a ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
A defesa sustenta que o Tribunal de origem afastou o reconhecimento do tráfico
privilegiado essencialmente com base na quantidade e variedade das drogas
apreendidas, bem como na existência de munições no local dos fatos e na presunção
de que um réu primário não teria acesso a tamanho volume de entorpecentes.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja restabelecida a
decisão do Juízo de primeiro grau que reconheceu a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso para conceder a
ordem de
de ofício (fls. 102/108).
habeas corpus,
Ainda, consta manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
contudo, pelo desprovimento do recurso (fls. 110/111).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50522749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:39
Código de Controle do Documento: 7a961b20-db96-4d94-be9e-51e43a76221e

O agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da
decisão agravada, nos limites da matéria apresentada no recurso subjacente.
Busca-se no presente agravo a reforma da decisão que indeferiu liminarmente o
presente
, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeiro grau
habeas corpus
que reconheceu a incidência do tráfico privilegiado.
Nos autos, pelo que se depreende, a redutora do tráfico privilegiado não foi
afastada essencialmente com base na quantidade e variedade das drogas
apreendidas, como sugere a peça recursal, mas por entender o Tribunal
que o
a quo
paciente dedicava-se à atividade criminosa, em especial, ao tráfico, sendo este um dos
requisitos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Colhe-se voto condutor do acórdão impugnado (fl. 29):

"No caso, a despeito da primariedade apontada nas
CAC's, infere-se, do contexto fático no qual se deu as
prisões dos acusados, que eles se dedicavam às
atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas.
Embora não se tenha colhido elementos suficientes
à condenação dos recorridos pela prática do crime do art.
35 da Lei 11.343/06, restou claro que eles concorreram
para a consecução dos crimes pelos quais restaram
condenados.
Como se vê dos autos, os policiais receberam
informações acerca do tráfico de drogas e, em diligências
na residência de Gabriel Raminho e, posteriormente, na de
Karla Maria, que é namorada de Adariel Richely, lograram
apreender grande quantidade e variedade de drogas
ilícitas, além de munições.
Ao todo, foram arrecadados 3,911kg (três quilos,
novecentos e onze gramas) de maconha; 1,066kg (um
quilo e sessenta e seis gramas) de "crack"; 736g
(setecentos e trinta e seis gramas) de cocaína; 19
(dezenove) cartuchos calibre .9mm, intactos; 01 (uma)
munição calibre .380, e (uma) munição calibre .32.
Destarte, os fatores intrínsecos aos crimes, aliado à
quantidade e variedade das drogas apreendidas, e ainda,
munições de arma de fogo, denotam o envolvimento dos
réus com as atividades delituosas.
Ora, é preciso ter em conta que em crimes desta
natureza não é permitida ingenuidade ao julgador.
Impossível acreditar que traficante de "primeira viagem"
tivesse acesso à aquisição de tamanha quantidade de
droga, cuja comercialização exigiria tempo, esforço e
grande dedicação.
Diante disto, analisada a prova em seu conjunto e
dentro do contexto em que ocorreram os fatos, valorizando-
se os indícios, que sempre foram reconhecidos como
elementos de convicção, entendo obstada a incidência da
causa especial de diminuição de pena."

Como já lançado na decisão agravada, em que pese o Tribunal
tenha
a quo
entendido pela falta de elementos probatórios para a caracterização do delito de
associação para o tráfico, compreendeu que seriam suficientes para o afastamento do
privilégio, especialmente com base nos fatores intrínsecos aos crimes, como a
existência de notícias acerca do seu envolvimento no narcotráfico, aliados à
Documento eletrônico VDA50522749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:39
Código de Controle do Documento: 7a961b20-db96-4d94-be9e-51e43a76221e

quantidade e variedade das drogas apreendidas, e ainda, de munições de arma de
fogo, denotando o envolvimento com as atividades delituosas.
É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a
quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não são suficientes para afastar o
redutor do tráfico privilegiado, sendo, portanto, necessário demonstrar a dedicação do
agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, situação
que, à toda evidência, restou demonstrada pelo Tribunal de origem.
Não obstante, rever as conclusões da Corte de origem esbarra no óbice do
reexame fático-probatório, tendo essa entendido pela existência de elementos
suficientes nos autos para caracterizar a dedicação do paciente a atividades
criminosas, não se tratando de mera revaloração.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.
ENVOLVIMENTO
HABITUAL
COM
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias
do caso concreto.
2. Não se desconhece o entendimento desta Corte
Superior de que há bis in idem quando a quantidade e/ou
natureza da droga é utilizado para elevar a pena-base e
também para afastar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/06 ou mesmo a hipótese enfrentada no ARE n.
666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso
passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade
de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para
afastar a aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE
666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de
).
6/5/2014
3. Porém, no caso dos autos, a situação não se
enquadra nos parâmetros acima referidos, porquanto a
Corte
Estadual
fundamentou
o
afastamento
nas
circunstâncias da prisão, inclusive com a apreensão de
arma de fogo, somadas à variedade de drogas (23 porções
de cocaína, com peso aproximado de 52,40g, uma porção
de cocaína, com peso aproximado de 157g, 63 porções de
maconha, com peso aproximado de 86,6g e 126 pedras de
crack,
com
peso
aproximado
de
36.04g)
que
demonstravam que o recorrente se dedicava às atividades
criminosas.
4. Conforme já decidido reiteradamente por esta
Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à
apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de
precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou
de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do
Documento eletrônico VDA50522749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:39
Código de Controle do Documento: 7a961b20-db96-4d94-be9e-51e43a76221e

tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a
forma
de
fracionamento
e
acondicionamento
dos
entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para
ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de
denúncias prévias sobre a traficância, de prévia
investigação, de prova oral ou de mensagens em
aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com
habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a
atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do
agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico
de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão
de arma de fogo. Precedentes.
5. Torna-se inviável a modificação do acórdão
impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-
probatório, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg
no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 19.6.2024)..
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 931.390/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
CONTUNDENTE
ACERVO
PROBATÓRIO
PARA
LASTREAR
A
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO
NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006,
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E
DECIDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- O habeas corpus não é a via adequada para
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória. Precedentes.
- A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a
condenação do paciente foi lastreada em contundente
acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que
ocorreram em sua prisão em flagrante - após denúncia
anônima informando à polícia sobre a prática de tráfico de
entorpecentes, em local conhecido pela mercancia ilícita,
envolvendo um menor de idade, e cujas drogas eram
guardadas em uma casa, razão pela qual diligenciaram até
o local e lá conseguiram apreender o menor na posse de
parte dos entorpecentes e o restante das drogas no interior
da residência do paciente - (e-STJ fls. 36/37); tudo isso a
indicar seu envolvimento com a mercancia ilícita.
-
Nesse
contexto,
reputo
demonstradas
a
materialidade e autoria delitivas de forma inconteste,
Documento eletrônico VDA50522749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:39
Código de Controle do Documento: 7a961b20-db96-4d94-be9e-51e43a76221e

inexistindo ilegalidade na condenação do paciente, sendo
que entendimento contrário, como pretendido, repito,
demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório
carreado aos autos, providência incabível na via
processual eleita.
- Ao compulsar os autos, e em consulta aos dados
processuais desta Corte Superior, verifico que em
impetrações anteriores interpostas pela defesa do
paciente, qual seja o HC n. 726.660/SP e HC n. 743.909
/SP, DE MINHA RELATORIA, o qual se insurgiam contra o
mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n.
1500126-27.2017.8.26.0536), era vindicado também o
reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte,
o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por medidas restritivas de
direitos, sob os mesmos argumentos ora apresentados.
- Na oportunidade, verifiquei que constava do
acórdão impugnado que a diligência que levou à prisão do
paciente e à apreensão de adolescente se iniciou a partir
de informações recebidas pela polícia no sentido da prática
reiterada de tráfico no local do flagrante; que o dito local
dos fatos era conhecido como ponto de venda de drogas;
que além de quantidade de maconha e de cocaína - 85
gramas de cocaína e 67 gramas de maconha (e-STJ fl. 32)
foram encontrados, na residência do paciente, a quantia de
R$ 605,00 e 55 comprovantes de depósitos bancários não
justificados, em nome de Kauê Silva, indivíduo residente
no Estado do Mato Grosso, envolvendo cerca de R$
50.000,00 (e-STJ, fl. 31), eram fatos concretos indicativos
da habitualidade delitiva do agente, impossibilitando o
reconhecimento da referida minorante.
- Quanto ao regime prisional, ressaltei que embora
o paciente fosse primário, com os vetores judiciais todos
favoráveis, e com pena definitiva que não ultrapassou 8
anos de reclusão, a fixação do regime mais gravoso era
possível, considerando a gravidade concreta do delito
praticado, bem delimitada no título judicial da origem,
notadamente, com referência à quantidade e natureza das
drogas apreendidas: 85 gramas de cocaína e 67 gramas
de maconha. Ademais, o quantum da pena definitiva era
incompatível com a substituição da prisão por sanções
alternativas, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
Nesses termos, por se tratar de reiteração de matérias já
apreciadas e decididas por esta Corte de justiça, julguei
prejudicada a análise dessas insurgências.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 780.619/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2022
21/11/2022

Nesse contexto, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50522749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/09/2025 10:31:39
Código de Controle do Documento: 7a961b20-db96-4d94-be9e-51e43a76221e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.337 / MG
Número Registro: 2025/0227765-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0105210319403 03194038320218130105 10105210319403001 105210319403 3194038320218130105
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLEICIANE PEREIRA
ADVOGADA
: GLEICIANE PEREIRA - MG162709
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL RAMINHO LIMA
CORRÉU
: ADARIEL RICHELY BESSA SANTOS
CORRÉU
: KARLA MARIA MOREIRA DO PRADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL RAMINHO LIMA
ADVOGADA
: GLEICIANE PEREIRA - MG162709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50818872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: a6293e94-9d8a-4ab4-af8a-d3e907114e61

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: a6293e94-9d8a-4ab4-af8a-d3e907114e61